Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738886-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANDRADE FILHO, ANGELA MARIA DIAS DE ANDRADE, ATOS DIAS DE ANDRADE, CARLOS ROBERTO DIAS DE ANDRADE, ESPÓLIO DE ISAIAS DIAS DE ANDRADE, MARIA JOSE DE ANDRADE PEREIRA, MARLENE DIAS DE ANDRADE, SANDRA DIAS PALMEIRA, ESPÓLIO DE ANA MARIA DIAS DE ANDRADE, ESPÓLIO DE MARTA DIAS DE ANDRADE, ESPÓLIO DE MARIA DIAS ROCHA AGRAVADO: PAULO DIAS DE ANDRADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANDRADE FILHO E OUTROS em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c alienação de coisa comum no 0727536-95.2022.8.07.0003 interposta em desfavor de PAULO DIAS DE ANDRADE, indeferiu pedido de nomeação de José Andrade Filho como administrador dos bens objetos da lide, por entender que se faz necessária a oitiva do réu, antes da apreciação do pedido de tutela de evidência. Em razões recursais, os agravantes, inicialmente, esclarecem serem coproprietários dos imóveis descritos nos autos e pretendem realizar a extinção do condomínio, com a devida alienação do bem comum indivisível e divisão de valores, ante a dificuldade de administração conjunta, considerando os diversos beneficiários. Pretendem, para tanto, que José Andrade Filho seja nomeado como administrar legal dos bens até o final da lide, bem como seja autorizada a abertura de conta judicial para este possa efetuar os depósitos mensais dos aluguéis, autorizando o saque ao final, após a venda dos imóveis e distribuição da cota parte aos beneficiários. Pedem a reforma da decisão. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento de desprovimento do recurso (ID 43520919). Preparo recolhido (ID 41350663). Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator